Tribunal: CARF
Processo: 13629.900730/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.900730/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.348 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA COM
EMPREGO DE MATERIAIS.
As receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada
com emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação
da base de cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer
todos os materiais, os quais devem ser incorporados à obra. Considerando que
há nos contratos apresentados a previsão expressa de fornecimento dos
materiais necessários para a consecução de cada objeto por parte da
Recorrente, deve-se então reconhecer o percentual reduzido.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, impõe-se homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.900730/2011-38
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando Beltcher
da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 4a Turma da
DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No caso em exame, a recorrente transmitiu a PER/DCOMP no
28357.48734.170907.1.3.04-9853, em que pleiteou crédito de pagamento indevido ou maior de
CSLL, no valor original de R$ 6.347,31, referente ao DARF (código 2372) de R$ 11.532,61
(valor principal) recolhido em 29/04/2005, relativo ao período de apuração de 31/03/2005.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 8), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos transcritos na íntegra:
1) A empresa possuía um crédito de pagamentos a maior do período de 2004 no valor de
R$1.535,50, conforme DCTF n° 1000.000.2005.2080035619 de 26/09/2005, que,
acrescido ao crédito do primeiro trimestre de 2005, no valor de R$11.532,61,
totalizando o valor de R$13.068,11, restando um saldo a pagar de R$1,24. Tal crédito se
refere ao pagamento do 1o trimestre no valor de R$11.532,61 (DARF), sendo que o
valor devido era de R$6.720,80, gerando uma diferença a maior de R$4.811,81, que,
acrescido do crédito de 2004 no valor de R$ 1.535,50, totaliza o valor total do crédito de
R$6.347,31. A empresa preencheu a Perd/Dcomp compensando o saldo original de
crédito no valor de R$6.347,31 (n° Per/Dcomp 28357.48734.170907.1.3.049853 de
17/09/2007). O crédito original corrigido pela Selic acumulada de 34,99% passou para
R$8.568.23. O débito original é de R$6.174,83 referente a PIS e COFINS de 08/2007
com vencimento em 20/09/2007; portanto, restando um saldo de RS$1.773,02 original.
O crédito de R$11.532,61 veio do pagamento a maior de CSLL calculada com a base de
cálculo maior, ou seja, de 32% e não de 12%, conforme Solução de Consulta n° 077
SRRF/ 6a RF/Disit. de 15 de Junho de 2007, referente ao processo no
13629.000405/200797. No primeiro trimestre de 2005 o valor devido é de R$6.720,80,
e o valor pago foi de R$11.532,61 mais o crédito de 2004 ( 1o, 2o, 3o e 4° trimestres) de
R$1.535,50, conforme demonstrado em DCTF entregue.
2)Portanto, a empresa compensou débitos com saldos devidamente existentes de CSLL.
Certos da compreensão deste conceituado órgão, aguardamos pelo deferimento
Ao analisar as alegações da contribuinte, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade pelos seguintes fundamentos:
i.
Inicialmente a autoridade julgadora destaca que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida;
ii.
Em seguida, destaca que no presente caso tem-se a necessidade de
comprovação documental das alegações que fundamentaram a redução do
tributo devido com a aplicação da SC Consulta no 077/2007 – SRRF/6a
RF/Disit, que prevê a redução do coeficiente de presunção de CSLL de
32% para 12%, nos casos em que o empreiteiro forneceu todos os
materiais incorporados à obra;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

iii.
Argumenta que somente por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, e respectivos documentos de respaldo (em obediência ao disposto
no art. 16 do Decreto n° 70.235/72), poder-se-ia evidenciar o pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN;
iv.
Conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade, em razão
da ausência de comprovação do direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 34), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 36 e ss) em 05/03/2014.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise explicando que o seu direito ao crédito surge do equívoco que cometeu a
utilizar o coeficiente de 32%, ao invés de 12%, para a determinação de seu Lucro Presumido, em
razão da atividade de serviço de obra com fornecimento de materiais. Para comprovar o alegado,
junta uma série de novos documentos e demonstrativos
O processo fora então encaminhado para 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal competente proceda às verificações pertinentes
de todo material probatório apresentado pela Recorrente no bojo do Recurso Voluntário,
bem como do Processo no 13629.901731/2009-85, e elabore termo circunstanciado
esclarecendo quanto a suficiência dos materiais adquiridos e receitas obtidas dos
contratos de empreitada em relação aos declarados ao fisco para a determinação do
direito ao percentual reduzido para presunção de receita tributável.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 247 a 249), cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência, entretanto,
não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão pela qual dele conheço.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

A presente controvérsia gira basicamente sobre a existência de um direito
creditório de CSLL decorrente da redução do coeficiente de presunção da CSLL de 32% para
12%
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou a documentação apresentada pela contribuinte em sede recursal, e
emitiu o seguinte parecer conclusivo:
1. O presente processo foi encaminhado à unidade preparadora da Receita Federal do
Brasil para cumprimento da Resolução no 1401-000.645 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF (fls. 224/228).
2. Foi determinada diligência para analisar as provas juntadas aos autos quanto ao
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL – 2372 utilizado na DCOMP no
28357.48734.170907.1.3.04-9853, no sentido de verificar todo material probatório
apresentado pela Recorrente no bojo do Recurso Voluntário e elaborar termo
circunstanciado esclarecendo quanto a suficiência dos materiais adquiridos e receitas
obtidas dos contratos de empreitada em relação aos declarados ao fisco para a
determinação do direito ao percentual reduzido para presunção de receita tributável.
3. O Despacho Decisório no 932663116 foi emitido em função do pagamento no
5023309388, PA 31/03/2005, código de receita 2372, no valor de R$ 11.532,61, data de
arrecadação 29/04/2005, demonstrado como base para o crédito utilizado na DCOMP
citada, estar alocado ao débito de CSLL – 2372, PA 1oT/2005 (fl. 8).
4. O interessado alega que o débito de CSLL – 2372, PA 1oT/2005, seria no valor de R$
6.720,80, tendo em vista o entendimento exarado na Solução de Consulta, processo no
13629.000405/2007-97, de que o coeficiente de presunção de lucro para cômputo da
CSLL devida em relação a receitas decorrentes de construção civil com emprego de
materiais é 12% e não 32%.

5. Entretanto, no Balancete Analítico do mês de março de 2005 (fl. 434 – processo no
13629.901251/2011-39) consta registro de CSLL a recolher no valor de R$ 13.069,35,
mesmo valor declarado na DIPJ AC 2005 e DCTF referente ao PA 1oT/2005 (fls.
230/243).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

6. Conforme descrito na própria Resolução do CARF, os contratos apresentados (fls.
49/193) englobam uma série de obras de construção civil, reformas, manutenções e
limpezas contratadas por licitação.
7. Dos contratos apresentados, não se enquadrariam na hipótese contida na Solução de
Consulta, processo no 13629.000405/2007-97, os contratos de fls. 49/57, com a empresa
CAF Santa Bárbara, por não contemplarem ao fornecimento de todo o material
necessário para o serviço contratado (fabricação de fornos de alvenaria para produção
de carvão e locação de equipamentos).
8. O contrato de fls. 96/97, com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários de Coronel Fabriciano/MG – SINTTROCEL, refere-se à obra contratada
no ano-calendário de 2003.
9. Os contratos de fls. 98/189, com o Município de Coronel Fabriciano/MG, referem-se
a obras contratadas nos anos-calendário de 2003 e 2004.
10. Assim, os contratos citados nos itens 8 e 9, em princípio, não poderiam ser
considerados nesta análise, a qual se trata do ano-calendário de 2005, sendo necessária a
comprovação dos pagamentos.
11. Os demais contratos apresentados se referem a obras do ano-calendário de 2005 e se
pode depreender que há o dever de fornecimento dos materiais necessários para a
consecução de cada objeto por parte da Recorrente, havendo, inclusive, menção
expressa na maioria deles.
12. A recorrente apresentou ainda os livros Diário (fls. 250/349 e 352/439 do processo
no 13629.901251/2011-39) e Razão (fls. 70/144 e 147/247 do processo no
13629.901251/2011-39) visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados
nas empreitadas, quanto a origem das receitas obtidas. Os Livros Diário e Razão
apresentados mostram quantias gastas com diversos fornecedores de materiais e
insumos típicos da construção civil. Igualmente, há registros de receitas provenientes de
serviços prestados.
13. Entretanto, não foram apresentadas as notas fiscais, planilhas e demonstrativos que
relacionassem as compras dos materiais e as receitas recebidas aos contratos
apresentados a serem considerados nesta análise. Assim sendo, não é possível
identificar com clareza a suficiência dos materiais adquiridos e receitas obtidas dos
contratos de empreitada em relação aos valores declarados ao fisco.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

14. Por tudo apresentado, não é possível comprovar a alegação de redução do débito de
CSLL – 2372, PA 1oT/2005, para R$ 6.720,80, que justificaria o valor utilizado como
crédito da DCOMP no 28357.48734.170907.1.3.04-9853 (R$ 4.574,29). Vale destacar
que o pagamento permanece alocado ao débito declarado em DCTF (fls. 244/246).
Pois bem.
Em que pese a conclusão negativa do relatório de diligência fiscal, entendo que o
crédito deve ser reconhecido.
Isso porque, conforme disposto no próprio relatório, a recorrente apresentou
cópias dos contratos de empreitada, relativos ao ano-calendário 2005, em que consta o dever de
fornecimento dos materiais necessários para a consecução de cada objeto por parte da
Recorrente.
A recorrente apresentou ainda os livros Diário e Razão, conforme exigidos pela
DRJ como documentos hábeis, visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados nas
empreitadas, quanto a origem das receitas obtidas. Os Livros Diário e Razão apresentados
mostram quantias gastas com diversos fornecedores de materiais e insumos típicos da construção
civil. Igualmente, há registros de receitas provenientes de serviços prestados.
Desse modo, entendo que os elementos apresentados são suficientes para
comprovar que a atividade de empreitada exercida pela Recorrente envolve o fornecimento de
materiais, razão pela qual o coeficiente de presunção de lucro devido para CSLL é de 12%.
Ainda, entendo que a ausência de preenchimento da DCTF não possui o condão
de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a
verdade material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito vindicado. Ademais, a autoridade fiscal poderá realizar a retificação
de ofício da DCTF, conforme permissivo do PN Cosit no 8/2014.
Cumpre ressaltar que este mesmo entendimento foi adotado por este relator,
quando da apreciação de crédito de mesma natureza da contribuinte para o ano-calendário 2006,
no Acórdão 1401-005.847, de relatoria do Conselheiro Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga,
conforme ementa a seguir:
Numero do processo: 13629.901731/2009-85
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 13 de setembro de 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Ano-calendário: 2006 LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
As receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada com
emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base de
cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer todos os materiais,
os quais devem ser incorporados à obra. Considerando que há nos contratos
apresentados a previsão expressa de fornecimento dos materiais necessários para a
consecução de cada objeto por parte da Recorrente, deve-se então reconhecer o
percentual reduzido.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110. No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Numero da decisão: 1401-005.847
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o
direito creditório no valor R$15.700,37 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente) Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade
Camerano, André Luis Ulrich Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Bárbara Santos Guedes
(suplente convocada), Itamar Artur Magalhães Ruga e André Severo Chaves.
Nome do relator: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
No acórdão supra, cujo processo também foi objeto de diligência fiscal, observa-
se que a autoridade diligenciadora também faz a mesma ressalva quanto a ausência de
apresentação de notas fiscais, planilhas e demonstrativos, mas estranhamente de forma diversa
conclui pela plausibilidade do direito, o que fora acatado pelo Relator e pela turma por
unanimidade. É o que se verifica:
(...)
A recorrente apresentou os documentos para comprovar seu direito, os quais foram
analisados pela unidade de origem. A Autoridade Local elaborou o relatório conclusivo
(fls. 300 e ss.), expondo:
4. O interessado retificou a DCTF alterando o valor do débito de CSLL – 2372, de R$
26.625,42 para R$ 10.925,05, tendo em vista o entendimento exarado na Solução de
Consulta, processo n£'13629.000405/2007-97, de que o coeficiente de presunção de
lucro para cômputo da CSLL devida em relação a receitas decorrentes de construção
civil com emprego de materiais é 12% e não 32%. [...]
5. Conforme descrito na própria Resolução do CARF, os contratos apresentados (fls.
146/265) englobam uma série de obras de construção civil, reformas e manutenções
contratadas por licitação com Prefeituras, Caixas Escolares e Paróquia. Dos contratos
citados pode-se depreender que há o dever de fornecimento dos materiais necessários
para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente, havendo, inclusive, menção
expressa na maioria deles. Alguns dos contratos foram assinados ao final do ano
calendário de 2006, o que torna quase impossível afirmar que os mesmos têm relação
com as obras executadas ao logo deste ano-calendário.
6. A recorrente apresentou ainda os livros Diário (arquivo - fl. 286) e Razão (arquivo -
fl. 287) visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados nas empreitadas,
quanto a origem das receitas obtidas. Os Livros Diário e Razão apresentados mostram
quantias gastas com diversos fornecedores de materiais e insumos típicos da construção
civil. Igualmente, há registros de receitas provenientes de serviços prestados.
7. Entretanto, não foram apresentadas as notas fiscais, planilhas e demonstrativos que
relacionassem as compras dos materiais e as receitas recebidas aos contratos
apresentados. Assim sendo, não é possível identificar com clareza a suficiência dos
materiais adquiridos e receitas obtidas dos contratos de empreitada em relação aos
declarados ao fisco.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.348 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.900730/2011-38

8. Contudo, a contar com as informações dispostas nos contratos, de que as obras seriam
executadas com inclusão de materiais, poder-se-ia considerar o percentual de presunção
de lucro de 12%, o que viabilizaria a retificação do débito de CSLL – 2372, PA
3oT/2006, para R$ 10.925,05 e justificaria o valor utilizado como crédito na DCOMP no
20573.63664.240308.1.7.04-5455 (fls. 297/299).
9. Sendo essas as informações a serem prestadas, dê-se ciência ao interessado desta
Informação, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência. 10. Após, proponho retorno ao CARF
[grifo nosso]
Considerando que em todos estes contratos há a previsão expressa de fornecimento dos
materiais necessários para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente,
juntamente com a conclusão da Autoridade Fiscal que “poder-se-ia considerar o
percentual de presunção de lucro de 12%, o que viabilizaria a retificação do débito de
CSLL”, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto, para
reconhecer o crédito no valor original de R$ 15.700,37 a ser utilizado nas compensações
em litígio.
Por todo o exposto, e mantendo a coerência do que já decidi em situação análoga
que envolve a mesma contribuinte, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório vindicado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado no valor de originário de R$ 6.347,31, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 266
DF CARF MF
Original